Tribunal: STF
Processo: AI 224419
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Reajuste de 16,19%, referente à URP
de abril/maio de 1988. Jurisprudência assentada. Ausência de novas
razões. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio
constitucional da coisa julgada. Prequestionamento. Falta. Agravo
regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se
admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento da
matéria constitucional invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Adicional de Caráter Pessoal - ACP. Alegação de
ofensa ao art. 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da
Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo
regimental improvido. As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
4.      RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.